Tribunal: STF
Processo: ARE 1257026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 14.1.2021, os embargos de divergência opostos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal foram inadmitidos.
    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental.
    2. Em 12.5.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 21.5.2021.
    Em 19.5.2021, pela Petição STF n. 52.297/2021, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo requer “o julgamento presencial deste recurso, com sua consequente retirada da pauta virtual de 21/05/2021” (doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4.  No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. Na espécie em exame, o agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão pela qual não se admitiu os embargos de divergência por ausência de identidade entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora